Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TENTATIVA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se o arresto de espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, à luz do art. 301 do CPC, o estatuto adjetivo civil não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300). Ademais, nos termos dos arts. 7o, III, da Lei n. 6.830/80 e 830 do CPC, para concessão da medida cautelar de arresto em execução fiscal, exige-se, no mínimo, tentativa prévia para citação do executado.

2. Se, à ocasião da prolação da decisão vergastada, sequer houve diligência para promover a citação do executado no endereço indicado pelo exequente, ora agravante, não se observando, de plano, indícios de insolvência do devedor e risco ao resultado útil do processo, revela-se hígido o decisum que indeferiu o pedido de arresto de créditos oriundos de precatório judicial de titularidade do executado.

3. Recurso conhecido e desprovido.